Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ANULATÓRIAS DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E QUATRO APELOS. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. OPOSIÇÃO. CONTINÊNCIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DEVIDO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. REAL INTENÇÃO DAS PARTES. COMODATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de apelo por falta de interesse recursal, na medida em que ausente a utilidade e a necessidade de revisão de sentença favorável aos recorrentes, nos termos do artigo 996 do CPC.
2. Há continência entre as ações que apresentam identidade de partes e de causa de pedir, mostrando-se devida a reunião das demandas, por força do disposto nos artigos 56, 57 e 58 do CPC.
3. A ordem de prejudicialidade das ações conferida pelo julgador constitui técnica destinada ao melhor enfrentamento da matéria, não se vislumbrando qualquer nulidade em tal ato judicial, que respeita o disposto no art. 277 c/c art. 489, do CPC.
4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
5. A compreensão do caso envolvendo imóvel não regularizado, objeto de negócios jurídicos realizados em família, aponta para a aplicação das regras de experiência (art. 375, CPC), exame da intenção das partes (art. 112, CC) e subsistência dos requisitos legais para o reconhecimento da validade dos ajustes celebrados, na forma do art. 170 do Cód. Civil.
6. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a existência de atos praticados no intuito não de transferir os direitos sobre o imóvel, mas de ceder o seu usufruto ao ex-casal, em comodato gratuito verbal, durante período indeterminado, na forma descrita no art. 579 do Código Civil
7. Julga-se demonstrada a simulação de compra e venda entre pai e filho, sob a ciência da ex-mulher, que se beneficiou dos atos praticados, usufruindo de imóvel sem por ele ter pago qualquer quantia, ou recebido importância por sua cessão onerosa.
8. Sentença mantida para serem julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa, a ambos os apelantes, com base no §11 do art. 85, do CPC.
9. Apelo dos autores não conhecido. Conhecido e desprovido o apelo da autora.